Tribunal: TJDFT
Processo: 0007051-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007051-68.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, SAULO RONCATO GABRIEL APELADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, SAULO RONCATO GABRIEL D E C I S Ã O Recebo a apelação de BRASILIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A. e a de SAULO RONCATO GABRIEL no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Preparos recolhidos (ID.8777489 e 8777485). Contrarrazões apresentadas (Id. 8777484 e 8777518). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 20 de outubro de 2020 14:44:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator